Tribunal: TJPA
Processo: 0012687-66.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012687-66.2016.8.14.0039

APELANTE: SEBASTIAO GERALDO DE OLIVEIRA

APELADO: JAIR MARCOLINO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0012687-66.2016.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS/PA

APELANTE: SEBASTIÃO GERALDO OLIVEIRA

APELADO: ESPÓLIO DE JAIR MARCOLINO

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA

Direito Processual Civil e Empresarial. Apelação Cível. Embargos à execução. Execução fundada em nota promissória. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação. Inocorrência. Discussão acerca da causa debendi. Possibilidade. Ônus da prova atribuído ao devedor. Equívoco na valoração do ônus probatório pelo juízo de origem. Reforma da sentença. Improcedência dos embargos à execução. Restabelecimento da execução. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou procedente a demanda para reconhecer a inexistência de título executivo extrajudicial apto a embasar execução fundada em nota promissória, extinguindo o processo executivo com resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação da causa debendi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença deve ser anulada por alegado cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide ou por ausência de fundamentação; (ii) saber se houve equívoco na distribuição e valoração do ônus da prova quanto à alegada inexistência da causa debendi, que fundamentou o acolhimento dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre em hipótese autorizada pelo art. 355 do Código de Processo Civil, especialmente quando a própria parte sustenta tratar-se de matéria eminentemente de direito e postula a solução imediata do mérito, incidindo o princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

4. A sentença não padece de nulidade por ausência de fundamentação quando apresenta motivação suficiente para demonstrar as razões do convencimento do julgador, ainda que de forma concisa, atendendo às exigências do art. 93, IX, da Constituição Federal e dos arts. 11 e 489 do Código de Processo Civil.

5. A nota promissória constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, I, do Código de Processo Civil, sendo dotada de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

6. Ainda que seja possível discutir a relação causal subjacente ao título, especialmente quando este não circulou, compete ao devedor, em sede de embargos à execução, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, embora admitida a discussão da causa debendi, o ônus da prova acerca de sua inexistência recai sobre o executado/embargante, não podendo os embargos ser acolhidos com fundamento exclusivo na ausência de prova da origem da dívida pelo credor.

8. Evidenciado equívoco do juízo de origem ao atribuir ao credor o ônus de comprovar a causa debendi como condição de validade do título executivo, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos à execução e restabelecer o curso do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a própria parte sustenta tratar-se de matéria eminentemente de direito e requer a solução imediata do mérito.”

“Em embargos à execução fundados em título de crédito, embora seja possível a discussão da causa debendi, incumbe ao devedor o ônus de comprovar a inexistência da relação causal, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; art. 93, IX; CPC, arts. 11, 355, 373 e 784, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.160.729/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 0012687-66.2016.8.14.0039
, da Comarca de origem da
1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA
, em que figura como
apelante SEBASTIÃO GERALDO OLIVEIRA
e como
apelado o ESPÓLIO DE JAIR MARCOLINO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do
[ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO] do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
, para
rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os embargos à execução e restabelecendo o curso da execução, com inversão dos ônus sucumbenciais
, nos termos do relatório e voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
SEBASTIÃO GERALDO OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA
, nos autos dos
Embargos à Execução nº 0012687-66.2016.8.14.0039
, opostos em desfavor do
ESPÓLIO DE JAIR MARCOLINO
.

A decisão recorrida, lançada às
fls. 140-143 dos autos físicos (ID 16552574)
, julgou
procedentes os Embargos à Execução
, reconhecendo a
inexistência de título executivo extrajudicial
apto a embasar a execução anteriormente ajuizada sob o nº
0007093-08.2015.8.14.0039
, extinguindo-a
com resolução do mérito
, com fundamento no
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
. Em razão da sucumbência, a parte embargada foi condenada ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, determinando-se, após o trânsito em julgado e pagamento das custas, a baixa e o arquivamento dos autos, bem como o traslado de cópia da sentença para os autos da execução.

Irresignado com o decisum, o embargado/exequente interpôs o presente
recurso de apelação
(ID correspondente ao protocolo de
25/08/2020
), sustentando que a execução de título extrajudicial foi proposta visando à satisfação de crédito no montante de
R$ 111.645,39 (cento e onze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos)
, consubstanciado em
nota promissória emitida em 31 de maio de 2014
, no valor de
R$ 96.943,00 (noventa e seis mil, novecentos e quarenta e três reais)
, com vencimento em
06 de setembro de 2014
, supostamente assinada pelo de cujus
Jair Marcolino
.

Aduz que a sentença recorrida teria reconhecido a inexistência de título executivo extrajudicial com fundamento na suposta ausência de comprovação da
causa debendi
, entendimento que, segundo o apelante, não se coaduna com a natureza jurídica da
nota promissória
, a qual constitui título de crédito dotado de
presunção de liquidez, certeza e exigibilidade
, nos termos do
art. 784, inciso I, do Código de Processo Civil
, motivo pelo qual seria plenamente apta a embasar a execução.

Sustenta, ainda, em sede preliminar, a ocorrência de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, ao argumento de que o magistrado de origem teria procedido ao
julgamento antecipado da lide
, sem oportunizar a produção de provas necessárias à elucidação da controvérsia, especialmente no tocante à alegada inexistência da origem do débito. Defende que, diante da controvérsia acerca da causa da obrigação, caberia ao juízo de primeiro grau
saneamento do feito
, com delimitação dos pontos controvertidos e posterior abertura de fase instrutória, permitindo a produção de provas documentais, testemunhais ou outras admitidas em direito.

Alega que tal proceder violaria diretamente o
princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório
, previsto no
art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal
, pois a ausência de instrução probatória teria inviabilizado a adequada demonstração da regularidade da dívida.

Outrossim, argumenta que a sentença recorrida também estaria eivada de
nulidade por ausência de fundamentação
, sustentando que o decisum se limitou a afirmar a inexistência de comprovação da causa debendi, sem enfrentar adequadamente os argumentos apresentados pela parte credora. Nesse sentido, afirma que tal circunstância configuraria afronta ao
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
, bem como aos
arts. 11 e 489 do Código de Processo Civil
, os quais estabelecem o dever de fundamentação das decisões judiciais como requisito essencial de validade.

Defende que a decisão recorrida não teria analisado devidamente as características jurídicas da
nota promissória enquanto título cambial
, notadamente seus atributos de
literalidade, autonomia e abstração
, que afastariam a necessidade de comprovação da causa subjacente da obrigação, salvo quando demonstrado vício específico que comprometa a validade da cártula.

No tocante ao mérito propriamente dito, o apelante sustenta que
a nota promissória constitui título executivo extrajudicial plenamente válido
, sendo desnecessária a comprovação da origem da dívida para fins de execução, uma vez que a obrigação cambiária se apresenta desvinculada da relação causal subjacente. Argumenta, ainda, que eventual alegação de irregularidade na origem do débito — como a prática de agiotagem ou vício de consentimento — deveria ser
devidamente comprovada pela parte que alega
, nos termos do
art. 373 do Código de Processo Civil
, ônus do qual, segundo afirma, o embargante não se desincumbiu.

Ao final, requer:
(i)
o recebimento do recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do
art. 1.012 do Código de Processo Civil
;
(ii)
o
conhecimento e provimento da apelação
, para que sejam acolhidas as preliminares suscitadas, com a
cassação da sentença
e retorno dos autos à origem para regular instrução processual; ou, subsidiariamente,
(iii)
a
reforma integral da sentença
, para julgar
improcedentes os embargos à execução
, reconhecendo a validade do título executivo e invertendo-se os ônus sucumbenciais.

As contrarrazões foram apresentadas onde a parte apelada pleiteou a manutenção da sentença exarada pelo juízo de origem.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a:
(i)
saber se a sentença deve ser
cassada
por alegado
cerceamento de defesa
em razão do julgamento antecipado ou por ausência de fundamentação e
(ii)
no mérito, verificar se houve
equívoco na valoração/distribuição do ônus probatório
quanto à alegada
ausência de causa debendi
, que embasou o acolhimento dos embargos à execução e a consequente extinção da execução lastreada em
nota promissória
.

1. Cerceamento de defesa – Inocorrência

Sustenta o apelante nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que teria havido julgamento antecipado do feito sem a necessária instrução probatória.

Sem razão.

O Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando:
(a)
a questão for unicamente de direito; ou
(b)
sendo de fato e de direito,
não houver necessidade de produção de outras provas.

Além disso, a condução da instrução probatória se dá sob o regime do
destinatário da prova
, competindo ao magistrado indeferir as diligências inúteis e determinar as necessárias, sem que isso importe, por si, ofensa ao contraditório.

No caso, conforme premissa fixada pelo próprio recorrente no pedido ora formulado,
a parte apelante requereu o julgamento antecipado da lide
, circunstância que
afasta, por coerência lógica e processual, a alegação superveniente de cerceamento de defesa
pela ausência de instrução.

Como explicitado na petição que consta em ID 16552572: “
Trata-se, portanto, de execução de título executivo CA DE PAR extrajudicial onde estão presentes todos os requisitos formais estabelecidos pelo Art. 783 do NCPC. A matéria é eminentemente de direito. Não há nos autos qualquer indício que justifique a abertura da instrução processual.”

Com efeito,
quem expressamente postula a solução imediata do mérito
, sem requerer a produção de prova específica e imprescindível,
assume o risco processual
de ver a controvérsia decidida com base no acervo já carreado aos autos. Admitir o contrário significaria tolerar comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e permitir que a parte
se valha de nulidade que ela mesma ajudou a criar
.

Assim, inexistindo demonstração concreta de prova essencial indeferida contra a vontade da parte e, ao reverso, havendo
postulação das partes pelo julgamento antecipado
, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

De igual modo, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação.

2. Da alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação

O apelante sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença sob o argumento de que o decisum teria sido proferido sem a devida fundamentação, em afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e aos arts. 11 e 489 do Código de Processo Civil.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais encontra previsão expressa no
art. 93, inciso IX, da Constituição da República. No
mesmo sentido dispõe o
art. 11 do Código de Processo Civil
.

A exigência de motivação das decisões judiciais constitui garantia essencial do Estado Democrático de Direito, pois assegura às partes a possibilidade de compreender as razões que conduziram ao convencimento do julgador, permitindo o adequado exercício do contraditório e a viabilização do controle recursal.

Todavia, cumpre destacar que
a exigência constitucional de fundamentação não se confunde com a necessidade de decisão extensa ou prolixa
, tampouco impõe ao magistrado o dever de examinar exaustivamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a motivação apresentada seja suficiente para demonstrar as razões jurídicas que embasaram a conclusão adotada.

No caso concreto, observa-se que a sentença recorrida
examinou a controvérsia posta em juízo e indicou de forma clara as razões que conduziram ao acolhimento dos embargos à execução
, especialmente ao consignar a ausência de demonstração da causa debendi apta a justificar a exigibilidade da obrigação executada.

Ainda que a fundamentação apresentada pelo magistrado de origem seja
concisa
, tal circunstância não a torna nula, uma vez que o decisum
expõe de maneira suficiente os fundamentos jurídicos que embasaram a conclusão adotada
, permitindo às partes compreender o raciocínio desenvolvido pelo julgador e viabilizando o exercício do direito de recorrer, como efetivamente ocorreu no presente caso.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que
não se configura ausência de fundamentação quando a decisão judicial, ainda que sucinta, apresenta motivação suficiente para justificar o resultado alcançado
.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Impugnação à penhora. Recurso interposto contra respeitável decisão que rejeitou impugnação à penhora de ativos financeiros do executado. Suscita nulidade da decisão por vício de fundamentação e busca o desbloqueio de valores. Nulidade da decisão por vício de fundamentação. Não ocorrência. Fundamentação suscinta e contrária ao interesse da parte não caracteriza ausência de fundamentação. Inadimplemento do acordo homologado. Inexistência de prova de comunicação válida determinando a suspensão dos pagamentos do acordo, restando configurado o inadimplemento do executado/agravante. Consignação de valores. Providência que não foi adotada pelo executado. Excesso de execução. Matéria própria de embargos à execução. Não conhecimento. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21525740320258260000 Campinas, Relator.: Dario Gayoso, Data de Julgamento: 14/11/2025, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2025).

Assim, não se vislumbra violação aos dispositivos constitucionais e legais invocados pelo apelante, porquanto a sentença recorrida
resta concisa, porém devidamente fundamentada
, atendendo aos requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico.

Dessa forma,
afasto a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
.

3.
Mérito – Nota promissória – Discussão da causa debendi – Possibilidade – Ônus probatório atribuído ao devedor – Valoração equivocada pelo juízo de origem

Superada a preliminar, passo ao mérito.

A sentença embargada concluiu pela inexistência de título executivo extrajudicial, assentando, em essência, a falta de comprovação da causa debendi pela credora/exequente, daí julgando procedentes os embargos e extinguindo a execução.

Ocorre que, embora seja juridicamente possível, em determinadas hipóteses, discutir a relação causal subjacente à emissão do título (por exemplo, quando o título não circulou), essa possibilidade não desloca automaticamente ao credor o ônus de demonstrar a causa do crédito, notadamente quando o título apresentado ostenta, em tese, os requisitos formais de exigibilidade e se enquadra como título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, I).

Nessa quadra, assume centralidade a correta aplicação do ônus da prova (CPC, art. 373), cujo regime legal é claro:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em embargos à execução, o executado/embargante, ao pretender desconstituir a força executiva do título ou afastar a exigibilidade da obrigação, assume posição processual de quem alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente (por exemplo, inexistência do negócio subjacente, pagamento, novação, nulidade, vícios de consentimento etc.), devendo comprovar suas assertivas, sob pena de improcedência.

E é precisamente nesse ponto que se evidencia o equívoco do juízo a quo: a sentença, ao exigir da credora esclarecimentos e prova positiva acerca da origem do débito como condição de higidez do título, operou verdadeira inversão indevida do ônus
probandi
, fazendo recair sobre o credor o encargo de provar a existência da causa debendi, quando, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, compete ao devedor demonstrar a inexistência da causa.

O STJ, em precedente recente e específico sobre o tema (execução de título de crédito sem circulação e discussão de causa debendi), consolidou que, embora a discussão seja possível, o ônus da prova acerca da inexistência da causa debendi é do devedor. Transcrevo, por oportuno, o julgado indicado pela parte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 283/STF. TÍTULO DE CRÉDITO. NÃO CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA QUE DEVE SER ATRIBUÍDO À DEVEDORA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Para a análise da questão jurídica suscitada no apelo especial - distribuição do ônus da prova - não foi necessário o reexame do acervo fático-probatório, não incidindo, portanto, a Súmula 7 desta Corte de Uniformização. 2. O fundamento do acórdão recorrido relativo à falta de esclarecimentos, pela credora, acerca da origem da dívida, foi satisfatoriamente impugnado, sendo inaplicável a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
3. Embora seja possível a discussão acerca da causa que deu origem ao título, no caso de execução de título de crédito que não tenha circulado, é certo que compete à executada o ônus da prova acerca da inexistência da causa debendi. Precedentes
. 4. Não houve o preenchimento dos requisitos cumulativos para a fixação dos honorários recursais, nesta instância, considerando que houve o provimento do recurso especial da ora agravada. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2160729 RS 2024/0282022-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)

A
ratio decidendi
é objetiva: não se pode acolher embargos à execução com base apenas na “falta de prova da origem” imputada ao credor, quando o devedor não se desincumbe do ônus de demonstrar, de forma minimamente robusta, a inexistência da relação causal ou outro fato desconstitutivo do crédito.

Aplicando-se tal orientação ao caso, impõe-se reconhecer que a sentença recorrida julgou procedentes os embargos sem a necessária demonstração, pelo executado/embargante, de fato impeditivo/modificativo/extintivo, limitando-se a concluir pela fragilidade do crédito por ausência de causa debendi “provada pelo credor”, o que configura valoração errônea do ônus probandi, em dissonância com o art. 373 do CPC e com o entendimento do STJ acima transcrito.

Dito de modo direto: A presunção de exigibilidade do título, ao menos enquanto não infirmada por prova idônea de vício ou inexistência da obrigação, não pode ser afastada por simples alegações.

Desse modo, a consequência jurídica é a reforma da sentença, para julgar improcedentes os embargos à execução, com o restabelecimento da execução extinta.

Reformada a sentença para julgar improcedentes os embargos, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação do embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para:

rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa; e

no mérito, reformar integralmente a sentença, a fim de julgar improcedentes os embargos à execução, restabelecendo-se o curso da execução, com a inversão da sucumbência.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 29/04/2026